Tribunal: TJSP
Processo: 1054292-94.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
r Estadual e a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo (LCE no 207/79, art. 135), que remete à LE no 10.261/68.Ausência de ofensa aos temas paradigmas.

Dispositivo. Acórdão de apelação mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1054292-94.2016.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/05/2026; Data de Registro: 03/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/05/2026

Data de publicação:

03/05/2026

Ementa:
IA): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Caso em Exame. Recurso extraordinário em mandado de segurança impetrado por escrivã de polícia, pleiteando aposentadoria especial com paridade e integralidade.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em dizer se a impetrante tem

Ementa:
IA): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESCRIVÃ DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Caso em Exame. Recurso extraordinário em mandado de segurança impetrado por escrivã de polícia, pleiteando aposentadoria especial com paridade e integralidade.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em dizer se a impetrante tem direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade, conforme os Temas 1.019 e 1.307 do STF e IRDR 21.

Razões de Decidir. A impetrante faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade; Lei Complementar Estadual e a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo (LCE no 207/79, art. 135), que remete à LE no 10.261/68.Ausência de ofensa aos temas paradigmas.

Dispositivo. Acórdão de apelação mantido.